Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-10.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. FILMAGEM. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.925,80 a título de dano material, decorrente de acidente de trânsito envolvendo as partes litigantes. A parte ré/recorrente requer o reconhecimento da culpa concorrente das partes para a ocorrência do acidente, sob a alegação que, supostamente, o autor/recorrido estaria transitando em alta velocidade e no “corredor” da via. Insurge-se também contra o valor da condenação, sob a alegação de que não houve comprovação do efetivo prejuízo, sendo apresentados somente os orçamentos, mas não o comprovante de pagamento/nota fiscal. Pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em analisar i) a preliminar de gratuidade de justiça, ii) no mérito, a responsabilidade civil (dever de reparação) em razão do acidente de trânsito envolvendo as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser analisada a luz dos Códigos Civil e de Trânsito.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando a renda mensal auferida pela ré/recorrente, bem como por estar assistida por advogado dativo, concede-se a ela os benefícios da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. As imagens do vídeo ID 72366142 não deixam dúvidas quanto à responsabilização da parte ré/recorrente pela causa do acidente. Ao adentrar na pista principal, a parte ré/recorrente faz curva aberta em direção à pista externa (esquerda) e, abruptamente, joga o veículo para a pista interna (direita) da via, momento em que o autor/recorrido desviava da traseira do veículo da ré/recorrente, já que ela tinha adentrado na pista que ele vinha conduzindo a sua moto. O autor/recorrido foi lançado ao chão, sendo socorrido por outros condutores da via. A condução do veículo pela ré/recorrente ao adentrar a via principal, de forma negligente, violou os arts. 28 e 29, II e art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Portanto, tem-se que a conduta da ré/recorrente foi a única determinante para a ocorrência do acidente, atraindo para si o ônus da reparação civil (art. 927, CC).
9. Quanto à apresentação apenas dos orçamentos para realização do conserto do veículo, desacompanhado de alguma nota fiscal, não implica dizer que não houve comprovação do dano material por parte do autor/recorrido. É admissível a apresentação apenas dos orçamentos para fins de fixação do valor do dano material em caso de acidente de trânsito, adotando-se o menor entre eles (ID 72366118 / 72366120).
10. Isso posto, sem reparos na sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando a exigibilidade das verbas suspensa, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
12. ADVOGADO DATIVO: A parte ré/recorrente foi patrocinada por advogada dativo, nomeado pela decisão de ID 72366509. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.